Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU SENTENCIADO E CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE QUE FOI PRESO MUITO TEMPO APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRESO EM OUTRO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. PACIENTE NÃO PRIORITÁRIO. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, o qual já foi condenado em primeira instância.

3. Mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de organização criminosa, para a garantia de aplicação da lei penal, uma vez que, expedido mandado de prisão preventiva, ele somente foi preso sete meses depois, havendo possibilidade de fuga, caso venha a ser solto, devendo se proteger o meio social.

4. Tratando-se de feito complexo, em que vários réus foram denunciados, mostra-se elidida a alegação de excesso de prazo.

5. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.